Tribunal: STF
Processo: HC 208420
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 698.006/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida, em acórdão assim ementado: 



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÃO DE DERRUIR A DECISÃO. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO TERCEIRA INSTÂNCIA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:



    I. Da não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006



    Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    Ao julgar a apelação criminal, o Relator do voto condutor do acórdão afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 385/388, destaquei): 



    [...] Na comarca de Içara, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Jair Jorge Fernandes Junior, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática da conduta assim descrita na inicial acusatória: 



    No dia 3 de julho de 2018, às 13h34min, na Rua Hercílio José Fernandes, bairro Aurora, Içara/SC, o denunciado JAIR JORGE FERNANDES JUNIOR, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, no interior de sua jaqueta e no interior do veículo HONDA/Civic, de placa ISA 2323, aproximadamente oito papelotes contendo substância análoga à cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21 e laudo de constatação provisória de fl. 22, substância esta sabidamente de uso proscrito em todo o território nacional, conforme Portaria SVS/MS n. 344/98, capaz de causar dependência física e psíquica. 



    No console do veículo foi encontrada a quantia de R$ 632,00 e, no banco do caroneiro, um caderno com diversas anotações referentes ao comércio de entorpecentes, bem como foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung, tudo descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 21. 



    No mesmo dia, na residência localizada na Rua Edgar Manoel Ferreira, 124, Bairro Aurora, Içara/SC, o denunciado JAIR JORGE FERNANDESJUNIOR, sem autorização e em desacordo com determinação legal, guardava em sua residência dez papelotes contendo substância análoga à cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21 e laudo de constatação provisória de fl. 22, substância esta sabidamente de uso proscrito em todo o território nacional, conforme Portaria SVS/MS n. 344/98, capaz de causar dependência física e psíquica (p. 146- 147) 



    [...] Do pleito de afastamento do tráfico privilegiado



    Busca o representante do Ministério Público o afastamento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por entender que não foram preenchidos os requisitos para sua concessão. 



    Merece guarida o pedido do apelante. 



    […]



    Nessa senda, devem os requisitos estabelecidos pela lei serem preenchidos simultaneamente, o que não ocorreu no caso vertente. 



    Com a devida vênia, no caso presente, embora primário e, ao que se sabe, não integrante de organização criminosa, o acusado praticava o ilícito de forma habitual, como meio de vida, circunstância que não permite a aplicação da benesse, que deve ser cassada. 



    Tal conclusão é facilmente obtida diante da considerável quantidade de cocaína apreendida – 40,19g (quarenta gramas e dezenove decigramas) –, além da contabilidade do tráfico desempenhado pelo apelado, composta de 20 laudas de uma agenda com inúmeros nomes e valores diversos. 



    Além disso, Jair admitiu, sob o crivo do contraditório, que estava vendendo entorpecentes há aproximadamente 3 (três) meses. 



    Por fim, em que pese sua versão de que os valores dizem respeito a dívidas de pessoas num bar que disse já ter possuído, o apelado não fez qualquer prova nesse sentido, pelo que não merece ser agraciado com a benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que deve ser concedida apenas àquele que se valeu do comércio ilegal de forma isolada em sua vida. 



    Consoante visto acima, a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, pois o paciente praticava o ilícito de forma habitual, como meio de vida, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente – 40,19 gramas de cocaína –, mas principalmente devido à apreensão de uma agenda com inúmeros nomes e valores diversos relativos à contabilidade do tráfico desempenhado, além de ele haver confessado sob o crivo do contraditório, que estava vendendo entorpecentes há aproximadamente 3 (três) meses (ambas à e-STJ, fl. 388). Nesse contexto, conclui-se que o paciente não de tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 



    Não obstante isso, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Portanto, os fundamentos apontados na origem mostram-se idôneos para a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.



    II. Regime de cumprimento de pena e substituição



    Inalterado o montante da sanção – 5 anos de reclusão – fica mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. 



    Desse modo, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte Superior e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: (a) inexistem indicativos nos autos de que o Paciente se dedicava às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, inexistindo qualquer prova de que praticava o tráfico de drogas de maneira habitual; e (b) a natureza e quantidade de drogas apreendidas em sua posse, por si sós, não são suficientes para demonstrar que o Paciente tinha envolvimento com crime organizado ou dedicação criminosa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente mudança do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente